Tribunal: TJDFT
Processo: 0748070-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo[1], interposto por Viplan Viação Planalto Ltda em face da decisão[2] proferida no curso da execução fiscal[3] manejada em seu desfavor pelo agravado – Distrito Federal –, que, com supedâneo nas alterações legais promovidas na Lei n. 11.101/05, por intermédio da Lei n. 14.112/20, assim como na desafetação operada pelo Superior Tribunal de Justiça no que atine à matéria objeto do Tema 987, determinara o prosseguimento do trânsito do executivo que aviara o ente público. De seu turno, objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental da execução, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que (i) seja reconhecida a competência do Juízo da recuperação judicial para decidir sobre os atos de expropriação sobre seu patrimônio, e que (ii) sejam desconstituídos eventuais atos expropriatórios deflagrados em seu desfavor. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara, em suma, que o Distrito Federal aviara em seu desfavor execução fiscal, no bojo da qual requestara o ente público a penhora de bens de sua titularidade, tendo o pleito sido deferido pelo Juízo a quo. À vista disso, defendera que o Juízo primevo ressoa absolutamente incompetente para dispor sobre seu patrimônio ao argumento de que, em função de a ação de recuperação judicial não ter sido alcançada pelo manto da coisa julgada, porquanto houvera a interposição de recurso com efeito suspensivo em face da sentença proferida naqueles autos, remanesce vigente sua recuperação judicial. Sustentara que, justamente por ser dotada de validade e eficácia, competiria exclusivamente ao Juízo da recuperação judicial dispor sobre a destinação de seu arcabouço patrimonial, donde não sobejaria possível qualquer determinação de penhora oriunda do Juízo a quo. Destacara que não pretende a suspensão do executivo originário, mas tão somente o reconhecimento de que compete exclusivamente ao juízo universal da recuperação dispor sobre seu patrimônio, em razão da principiologia inserta à sistemática estatuída pela Lei no 11.101/2005. Frisara que, conquanto reconheça que o crédito executado não se encontra submetido à recuperação judicial, a discussão cinge-se à elisão de eventuais atos expropriatórios que venham a alcançar bens de sua titularidade, reforçando que o Juízo executivo seria incompetente para dispor acerca do seu patrimônio. Sustentara, ainda, que o Tema Repetitivo no 987 do Superior Tribunal de Justiça somente fora cancelado em razão do advento da Lei no 14.112/2020, responsável por promover alterações na Lei de Falências e Recuperações Judiciais (Lei no 11.101/2005), pontuando que as modificações implementadas apenas confirmaram o fato de que a tramitação do executivo fiscal não é interrompida pela recuperação judicial, todavia, os atos expropriatórios devem ainda ser submetidos ao crivo do Juízo universal. Discorrera que a razão de ser de tal entendimento residiria no fato de seu patrimônio não poder ou dever ser afetado por provimentos judiciais prolatados por Juízos diversos daquele que detém competência para o processamento da recuperação, sob pena de comprometer o êxito do plano, ainda que defronte a pretensão de execução de crédito fiscal. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento está correta e adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Viplan Viação Planalto Ltda em face da decisão proferida no curso da execução fiscal manejada em seu desfavor pelo agravado – Distrito Federal –, que, com supedâneo nas alterações legais promovidas na Lei n. 11.101/05, por intermédio da Lei n. 14.112/20, assim como na desafetação operada pelo Superior Tribunal de Justiça no que atine à matéria objeto do Tema 987, determinara o prosseguimento do trânsito do executivo que aviara o ente público. De seu turno, objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental da execução, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que (i) seja reconhecida a competência do Juízo da recuperação judicial para decidir sobre os atos de expropriação sobre seu patrimônio, e que (ii) sejam desconstituídos eventuais atos expropriatórios deflagrados em seu desfavor. Do alinhado afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da possibilidade de o juízo fazendário no qual transita o executivo fiscal determinar a realização de atos expropriatórios em desfavor do arcabouço patrimonial da agravante, conquanto sustente estar sob regime de recuperação judicial, consoante se depreende da ação distribuída sob o n. 0039678-30.2008.8.07.0015. Dito de outra forma, o objeto do agravo reside na aferição da subsistência, inicialmente, de plano de recuperação judicial em execução e se viável ao juiz do executivo encaminhar a penhora e expropriação de bens pertencentes à agravante, firmada aludida premissa. Demarcada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo a apreciar o pedido de agregação de efeito suspensivo ao recurso. Consoante pontuado, arguira a agravante que a necessidade de sobrestamento do trânsito do executivo fiscal manejado pelo ente distrital em seu desfavor derivaria da circunstância de que estaria sob regime de recuperação judicial, cujo processamento, não obstante nele tenha sido prolatado provimento terminativo, ainda tramita sob no bojo dos autos n. 0039678-30.2008.8.07.0015, porquanto desafiara o ato sentencial que colocara termo ao processo de soerguimento com recurso de apelação, e, desprovido, via apelo especial. À vista disso, sustentara que, patenteada a subsistência da ação recuperacional por intermédio do qual almeja seu soerguimento, competiria exclusivamente ao juízo universal a disposição do seu patrimônio. A despeito da argumentação que alinhavara a agravante, o que se infere do reunido dos autos originários, assim como do cotejo dos processos judiciais nestes referenciados – nomeadamente, os autos da recuperação judicial n. 0039678-30.2008.8.07.0015 e respectivas pretensões recursais a ela correlatas –, enseja a apreensão de que ressoa inviável intuir que ainda se encontre em recuperação judicial. Em verdade, essa alegação é manejada como forma de obstar atos expropriatórios em desfavor da empresa, pois há muito encerrado o processo correlato via de sentença confirmada em instância recursal, denunciando que inexiste plano de recuperação judicial em execução. É verdade que a agravante aviara recurso especial em face do julgado colegiado que desprovera o apelo que interpusera, ao qual fora negado curso. Em face dessa resolução, aviara ela agravo, o qual se encontra aguardando julgamento. O que sobeja, portanto, é que, não obstante a sentença que colocara termo ao processo de soerguimento não tenha transitado em julgado, inexiste plano de recuperação judicial em execução, tornando inviável que a subsistência do processo seja manejada como apto a obstar o trânsito dos executivos individuais. Com efeito, consoante assentara o Juízo especializado, e diferentemente do que sustentara a agravante em descompasso com a realidade processual, conduta que, a propósito, tangenciara até mesmo a boa-fé objetiva, sua recuperação judicial encontra-se há muito encerrada de fato, tendo em conta que assim proclamara o juízo recuperacional há muito – precisamente, mais de 10 (dez) anos –, de modo que, frise-se novamente, não subsiste plano de recuperação em execução. Ademais, o apelo que aviara em face da sentença que declarara encerrada sua recuperação fora rejeitado por esta Corte de Justiça, como se infere do julgado sumariado na ementa abaixo reproduzida, in verbis: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO. PRETENSÃO DE NOVA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE RECUPERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. 1. De acordo com o artigo 47 da Lei no 11.101/2005, ‘A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica’. 2. Em conformidade com as disposições contidas no artigo 61 da Lei no 11.101/2005, concedida a recuperação judicial, o devedor deverá permanecer nesta condição ‘até que se cumpram todas as obrigações previstas no plano que se vencerem até 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial’. 3. A Ação de Recuperação Judicial não constitui instrumento adequado para obstar a incidência de constrição judicial sobre bens não integrantes do plano de recuperação aprovado pela assembléia geral de credores. 4. Incabível a concessão de nova prorrogação do prazo da recuperação judicial, em virtude do reconhecimento da solidariedade da empresa requerente, quanto a dívidas de outra sociedade empresária integrante do mesmo grupo econômico, cuja falência foi decretada. 5. Recurso de Apelação conhecido e não provido.” (Acórdão no 1093601, 20080111030829APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/4/2018, publicado no DJE: 11/5/2018. Pág.: 346-356) Cumpre ser registrado que, conquanto a ora agravante tenha, nos autos individualizados, interposto o agravo a que alude o art. 1.042 do estatuto processual, desafiando a decisão que, emanada da Presidência desta Corte de Justiça, inadmitira o recurso especial que aviara face ao acórdão que, de sua vez, desprovera o apelo anteriormente por ela manejado, sobreleva que tal fato também não afeta a sistemática processual. Como consabido, deriva da literalidade da regra insculpida no art. 995 do estatuto processual vigente[4] que os recursos em geral – e, sobretudo, os agravos –, a rigor, são recebidos apenas no efeito devolutivo, podendo, contudo, o efeito suspensivo lhes ser concedido em casos excepcionais, desde que requerido e mediante a comprovação do preenchimento dos requisitos específicos exigidos para o deferimento do efeito suspensivo, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Destarte, a realidade processual que atualmente subsiste é diversa daquela que defendera a agravante, porquanto, não obstante tenha desafiado recursos defronte as instâncias superiores, o que está vigendo, no momento, é a decisão que reputara encerrada a recuperação judicial, e não o inverso. Isto é, conquanto haja agravo em recurso especial (CPC, art. 1.042) pendente de julgamento – o que eventualmente abre a possibilidade de, ao menos em tese, poder haver o acolhimento da prorrogação da recuperação judicial da agravante –, para elidir a decretação de qualquer ato expropriatório em razão da tramitação do feito recuperacional, competia-lhe socorrer-se das medidas judiciais cabíveis perante as instâncias superiores, nos termos da Lei no. 8.038/90, pleiteando o deferimento de efeito suspensivo aos recursos aviados para sustar os efeitos da sentença que encerrara a recuperação judicial. Como não fora noticiado nos autos nenhum deferimento neste sentido, é inarredável que o resolvido na ação de recuperação judicial pode normalmente produzir os efeitos dele decorrente, não consubstanciando a pendência de trânsito em julgado circunstância apta a justificar o sobrestamento de eventual execução manejada em desfavor da agravante e, na situação concreta dos autos, na paralisação ou elisão de penhora porventura incidente sobre os bens por ela titularizados. De mais a mais, conforme assinalado, inexiste plano de recuperação em execução, porquanto há muito encerrado. Ou seja, o próprio Juízo especializado corrobora a realidade há muito vigorante. Se inexiste plano de recuperação vigorante e em execução há mais de uma década, inviável que seja reconhecida competência ao juiz especializado para disposição de patrimônio pertencente à agravante. A despeito das inferências alhures delineadas, as quais indicam que, diferentemente do que aduzira a agravante, não remanesce a competência do Juízo recuperacional para o exame das questões afetas ao destino do seu patrimônio e que, de per si, já seriam suficientes a infirmar a verossimilhança do que deduzira, obstando, conseguintemente, a agregação do efeito suspensivo ativo que reclamara, imperioso consignar que, na espécie, sobeja peculiaridade ínsita à circunstância de que os créditos dos quais se originara a execução pretendida nos autos originários são de titularidade da Fazenda Pública, o que atrai, para o cerne da controvérsia, a perquirição a respeito da viabilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal de dívida de natureza pública. Como cediço, aludida matéria fora objeto de afetação pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, sob o tema n. 987, para julgamento via sistemática de recursos repetitivos. Todavia, a submissão da temática ao sobredito regime vinculante de julgamento fora cancelada pelo Tribunal Superior, em 28 de junho de 2021, porquanto as inovações legislativas promovidas à Lei de Recuperação Judicial e Falência – Lei federal n. 11.101/05, implementadas por intermédio da Lei n. 14.112/20, dirimiram a controvérsia. Eis o que testificaram o art. 6o, incisos II e III, e o § 7o-B desse dispositivo sobre a questão, verbis: “Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: (Redação dada pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência) (...) II – suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência; (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência) III – proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência. (...) § 7o-B. O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica às execuções fiscais, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência)” Assim é que, tratando-se de créditos de natureza pública, sobejara divisada a viabilidade da penhora de bens do devedor em recuperação judicial no procedimento de execução fiscal, ressalvada, contudo, a prerrogativa de, por meio de cooperação judicial (CPC, art. 69), o Juízo da recuperação judicial determinar a substituição do ato expropriatório empreendido pelo Juízo executivo, com vistas a salvaguardar a atividade empresarial e menor onerosidade para o executado recuperando, de molde a possibilitar o soerguimento da situação de crise econômico-financeira por ele enfrentada. Nesse contexto, confira-se, por pertinente, elucidativo excerto da resolução que cancelara o Tema n. 987, afetado para julgamento, via sistemática de recursos repetitivos, pela 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça, ad litteris: “Na verdade, cabe ao juízo da recuperação judicial verificar a viabilidade da constrição efetuada em sede de execução fiscal, observando as regras do pedido de cooperação jurisdicional (art. 69 do CPC/2015), podendo determinar eventual substituição, a fim de que não fique inviabilizado o plano de recuperação judicial. Constatado que não há tal pronunciamento, impõe-se a devolução dos autos ao juízo da execução fiscal, para que adote as providências cabíveis.” Em conformidade com a argumentação aqui alinhavada, aliás, vem se manifestando esta egrégia Corte de Justiça, conforme asseguram os julgados adiante sumariados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PESSOA JURÍDICA EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATOS CONSTRITIVOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. CONTROLE PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. CANCELAMENTO DO TEMA 987 DO STJ. LEI NOVA REGULANDO A MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A 1a Seção do c. STJ, em 27/2/2018, afetou para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos a seguinte questão: "possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal de dívida tributária e não tributária". Contudo a submissão ao regime vinculante de julgamento foi cancelada pela própria Corte, em 28/6/2021, em razão das inovações trazidas pela Lei n. 14.112/20, que alterou a Lei de Recuperações Judiciais e Falências (Lei n. 11.101/05). 2. O novel § 7o-B do art. 6o da Lei n. 11.101/05 determinou que a proibição de constrição dos bens da pessoa jurídica em recuperação judicial não se aplica às execuções fiscais. Dessa forma, o Juízo da execução fiscal está autorizado a penhorar bens do executado em recuperação judicial. No entanto, a fim de não prejudicar o plano recuperacional e a consequente superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a norma permitiu que o Juízo da recuperação judicial possa substituir os atos de constrição. 3. Conclui-se, portanto, pela competência do Juízo da execução fiscal para a realização de constrições de bens do devedor em recuperação judicial, sem prejuízo do controle dos atos expropriatórios pelo Juízo da recuperação judicial. Precedentes. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1628183, 07205738020228070000, Relator(a): SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 25/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PROSSEGUIMENTO. CANCELAMENTO DO TEMA 987/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Em 27/2/2018, o Superior Tribunal de Justiça afetou para julgamento na sistemática dos recursos repetitivos a possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal de dívida tributária e não tributária (Tema 987). Contudo, a submissão ao regime vinculante de julgamento foi cancelada pela própria Corte, em 28/6/2021, em razão das inovações trazidas pela Lei n. 14.112/20, que alterou a Lei de Recuperações Judiciais e Falências (Lei n. 11.101/05). 2. É possível a penhora de bens da sociedade em recuperação judicial nos autos de execução fiscal, desde que o juízo da recuperação judicial, em juízo de controle, possa substituir a constrição, visando à manutenção da atividade empresarial e a menor gravidade para o executado em soerguimento. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1755324, 07207371120238070000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no DJE: 25/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO COM BASE NA AFETAÇÃO DO TEMA REPETITIVO 987/STJ. CANCELAMENTO DA AFETAÇÃO. CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO FISCAL. RESSALVA DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA O CONTROLE DE ATOS DE CONSTRIÇÃO. I. Com o cancelamento da afetação do Tema Repetitivo 987, pelo Superior Tribunal de Justiça, não subsiste a suspensão da execução fiscal determinada com esse fundamento. II. O deferimento do processo da recuperação judicial não suspende a execução fiscal, sem prejuízo da competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, nos termos do artigo 6o, incisos I a III e § 7o-B, da Lei 11.101/2005. III. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1388099, 07157795020218070000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no DJE: 18/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERESSE RECURSAL. NECESSIDADE E UTILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MULTA ADMINISTRATIVA. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. COBRANÇA POR MEIO DE EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO REPETITIVO. TEMA 987. CANCELAMENTO. COOPERAÇÃO JURISDICIONAL. agravo de instrumento PARCIALMENTE CONHECIDO E desPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Para a satisfação do pressuposto do interesse recursal, o recorrente deve demonstrar a utilidade do recurso ou a necessidade que teria com a reforma da decisão recorrida nos pontos pretendidos. 2. O recurso tem por princípio e objetivo o duplo grau de jurisdição e a substituição de uma decisão proferida anteriormente quanto ao seu acerto. Caso o pleito não seja apreciado em primeira instância, resta inviável a sua análise em segundo grau, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 3. A multa administrativa aplicada pelo PROCON possui natureza não tributária e sujeita-se à Lei de Execução Fiscal (Lei no 6.830/80). Assim, deve ser cobrada por meio de execução fiscal, não podendo ser incluída no concurso de credores. 4. Além disso, ao cancelar o Tema 987 em julgamento pela 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça, o relator consignou a necessidade da cooperação entre os juízos da execução fiscal e o juízo da recuperação judicial: "Na verdade, cabe ao juízo da recuperação judicial verificar a viabilidade da constrição efetuada em sede de execução fiscal, observando as regras do pedido de cooperação jurisdicional (art. 69 do CPC/2015), podendo determinar eventual substituição, a fim de que não fique inviabilizado o plano de recuperação judicial. Constatado que não há tal pronunciamento, impõe-se a devolução dos autos ao juízo da execução fiscal, para que adote as providências cabíveis." 5. agravo de instrumento PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.” (Acórdão 1421668, 07181309320218070000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 18/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO COM BASE NA AFETAÇÃO DO TEMA REPETITIVO 987/STJ. CANCELAMENTO DA AFETAÇÃO. CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO FISCAL. RESSALVA DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA O CONTROLE DE ATOS DE CONSTRIÇÃO. I. Com o cancelamento da afetação do Tema Repetitivo 987, pelo Superior Tribunal de Justiça, não subsiste a suspensão da execução fiscal determinada com esse fundamento. II. O deferimento do processo da recuperação judicial não suspende a execução fiscal, sem prejuízo da competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, nos termos do artigo 6o, incisos I a III e § 7o-B, da Lei 11.101/2005. III. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1388099, 07157795020218070000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no DJE: 18/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessarte, do cotejo dos autos deflui incontroverso que, a par da insubsistência de qualquer ato constritivo em desfavor da agravante no executivo fiscal subjacente, de modo que não sobreviera do Juízo recuperacional qualquer manifestação, em juízo de controle, destinada a substituir eventual constrição – até mesmo porque, conforme evidenciado, a última manifestação por ele perfilhada cingira-se a, via provimento extintivo, encerrar a recuperação judicial –, tampouco tendo a agravante demonstrado que, nos termos do § 7o-B do art. 6o da Lei 11.101/05, seriam os bens indicados à penhora essenciais à manutenção da sua atividade empresarial, a pretensão por ela formulada ressente-se de suporte material passível de revesti-la de verossimilhança e de plausibilidade, obstando sua contemplação com o efeito suspensivo ativo demandado. Sob qualquer prisma, a argumentação desenvolvida carece de plausibilidade, obstando a concessão da tutela liminar almejada. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1019, I, do novo estatuto processual, indefiro o efeito suspensivo ativo postulado. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de novembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Agravo de instrumento – ID 66076003 (fls. 2/14). [2] Decisão interlocutória – ID 155281621 (fls. 90/92) – autos originários. [3] Petição inicial – ID 16018145 (fls. 3 e 4) – autos originários. [4] Código de Processo Civil, art. 995: “Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”